Tribunal: TJMT
Processo: 1017012-56.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1017012-56.2025.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO CÍVEL (241)
Assunto:

[Liminar, Direito de Greve]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (REQUERENTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. COMUNICAÇÃO TARDIA. AUSÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO EFETIVA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI N. 7.783/1989. ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE CONFIGURADAS. DESCONTO DOS DIAS NÃO TRABALHADOS. TEMA 531 DO STF.

I – CASO EM EXAME

Ação declaratória visando à declaração de ilegalidade da greve deflagrada
por
profissionais da educação da rede municipal.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a legalidade da greve deflagrada sem observância dos requisitos previstos na Lei n. 7.783/1989, aplicável por analogia aos servidores públicos, notadamente quanto ao esgotamento das vias
negociais, à antecedência mínima de aviso e à manutenção de percentual mínimo de trabalhadores em atividade.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A greve é medida extrema, somente legítima após frustradas todas as tentativas reais de negociação, o que não se comprovou nos autos — o envio sucessivo de ofícios em curto lapso não demonstra esgotamento das tratativas.

A comunicação da paralisação, realizada com menos de 48 horas de antecedência, viola o art. 13 da Lei n. 7.783/1989, que exige prazo mínimo de 72 horas para serviços essenciais.

A educação, à luz dos
arts
. 205 e 227 da CF e da jurisprudência do STF (MI n. 670, 708 e 712), constitui serviço público essencial, impondo observância rigorosa das exigências legais, inclusive a manutenção de equipe mínima para assegurar o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

O movimento paredista, assim deflagrado, caracteriza abuso de direito, autorizando sua cessação e o desconto dos dias não trabalhados, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 531, ressalvada a possibilidade de compensação mediante acordo.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Ação julgada procedente para declarar a ilegalidade
da greve

e
autorizar
o desconto dos dias não trabalhados
.

Tese de julgamento:

“A deflagração de greve no serviço público sem esgotamento das negociações, sem observância dos prazos e requisitos formais da Lei n. 7.783/1989 e com paralisação total de serviço essencial configura abuso de direito, autorizando sua cessação e o desconto dos dias não trabalhados, ressalvada a compensação previamente ajustada.”

Dispositivos e precedentes citados:

CF,
arts
. 37, VII; 205 e 227; Lei n. 7.783/1989,
arts
. 10, 11 e 13; STF, Mandados de Injunção n. 670, 708 e 712; STF, Tema 531; STJ, Pet n. 10.532/DF; TJMT, N.U 1004877-17.2022.8.11.0000 e N.U 1017525-92.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Ação
Declaratória de Ilegalidade
D
e Greve
com Pedido de Tutela de Urgência

em razão da paralisação dos
profissionais da educação da rede municipal de ensino
anunciad
a

para
iniciar-se em 28.05.2025.

O Município requerente narrou que
, em 27.05.2025,
foi surpreendido
pelo
Ofício n. 62/2025 do SINTEP, protocolado sob o n. 4639/2025, comunicando a deflagração d
e
greve deliberada em assembleia realizada em 26
.
05
.
2025.
Alegou que o aviso
f
oi feito com
menos de 24 horas de antecedência,
em plena
semana letiva e a menos de dois meses para o encerramento do semestre,
causando prejuízos aos
alunos
da rede
municipal de ensino e
a
seus
familiares, bem como
aos
estudantes da rede estadual que dependem do transporte escolar municipal.

Argumentou que a deflagração da greve seria injustificada,
pois o
Município
já havia concedido,
recentemente,
aumento
salarial de
6,27% aos servidores da educação,
por meio da Lei Municipal n. 705/2025, em cumprimento à P
ortaria n
.
77
, de 29.01.2025,
além de outros reajustes concedidos nos anos anteriores, conforme demonstrado em Parecer Técnico dos Recursos Humanos.

Aduziu que a greve seria abusiva por não observar o requisito previsto no art. 11 da Lei nº 7.783/1989, que exige a garantia da prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade durante a paralisação,
sobretudo por envolver
serviço
público
essencial.

Ressaltou
, ainda,
que a
paralisação ocorreu em momento sensível do calendário escolar, com a
valiações em
curso e
eventos programados,
a exemplo da O
limpíada de Matemática da UNEMAT marcada para 29
.05.2025,
conforme o Ofício n
.
488/2025/SEMED.

Por fim, alegou a i
nviabilidade financeira de atender ao pleito de novos reajustes, c
onforme Informativo Técnico n
.
016/2025
, elaborado pela
Assessoria do Município,
o qual
recomendou aguardar o encerramento do segundo quadrimestre para
rea
valiar o comportamento da

receita e despesas antes d
a concessão de qualquer aumento.

Em decisão liminar (I
d
. 289554874), deferi parcialmente o pedido para determinar que o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso (SINTEP/MT) se abstivesse de deflagrar a greve anunciada, a partir de
28
.
05
.
2025, ou a suspendesse, fixando multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento
.

Em contestação (I
d.
294848855), o Sindicato requerido defendeu que houve comunicação formal de estado de greve desde abril de 2025, "com mais de 24h de antecedência e dentro de um processo negocial em curso"; que "o requerido informou nos ofícios que manteria 30% dos profissionais em atividade, preservando serviços essenciais", apesar da Lei n. 7.783/89 (Lei de Greve) não elencar a educação como serviço essencial.

Sustentou, ainda, que "não foram juntados aos autos documentos que demonstrem comprometimento da receita corrente líquida ou extrapolação de limites" do orçamento municipal, enquanto "a defasagem histórica de 19,31% nos anos de 2022 e 2023 compromete o valor real da remuneração dos profissionais da educação".

Juntou vasta documentação, incluindo ofícios enviados ao Município desde março de 2025, demonstrando tentativas de negociação (Ofícios n
.
035/2025, 037/2025, 04
4
/2025, 055/2025 e 059/2025), além do Ofício n
.
065/2025, de 02
.
06
.
2025, comunicando o retorno às atividades educativas.

Devidamente intimado, o Município autor não apresentou impugnação à contestação
(Id. 314663376).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer do Procurador de Justiça José Antônio Borges Pereira,
manifestou pelo
provimento da ação
para
declarar a ilegalidade da greve
deflagrada pelo SINTEP/MT, ao fundamento de que o movimento
não observou os requisitos cumulativos previstos na Lei n. 7.783/1989
, aplicável por analogia ao serviço público
(Id. 320084362).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à legalidade da greve deflagrada
a partir de 28.05.2025
pelos profissionais da educação do Município de Alto Paraguai, representados pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso (SINTEP/MT).

O d
ireito de greve dos servidores públicos, embora assegurado pelo art. 37, VII, da Constituição Federal, ainda não foi objeto de regulamentação específica. Diante dessa omissão legislativa, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Mandados de Injunção n
.
670, 708 e 712, determinou a aplicação, no que couber, da Lei n
.
7.783/1989 (Lei de Greve) aos servidores públicos.

Nesse contexto, para que o movimento paredista seja considerado legal, devem ser observados os seguintes requisitos:

“
(a) a comprovação de estar frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral; (b) a notificação da paralisação com antecedência mínima de 48 horas ou de 72 horas no caso de atividades essenciais; (c) a realização de
assembleia
geral com regular convocação e
quorum
, para a definição das reivindicações da categoria e a deliberação sobre a deflagração do movimento grevista; e (d) a manutenção dos serviços essenciais; e (e) cessação da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho
”
(Pet n. 10.532/DF, Min
.
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 9/9/2015,
DJe
de 15/2/2016.)

No caso
,
após detido exame dos autos, verifico que o movimento grevista não atendeu a todos os requisitos legais exigidos pela Lei n
.
7.783/1989.

Quanto à negociação prévia, a jurisprudência pacífica estabelece que a greve deve ser o último recurso dos trabalhadores, somente admissível após esgotadas as tentativas reais de composição. Embora o Sindicato requerido tenha encaminhado diversos ofícios ao Município desde março de 2025 (Ofícios n. 035/2025, 037/2025, 047/2025, 055/2025 e 059/2025), não se
comprovou
o efetivo esgotamento das vias negociais. A aferição desse requisito é qualitativa, e não meramente quantitativa: a sucessão de comunicações protocolares em curto lapso de tempo
sugere mais
o cumprimento formal de uma exigência legal do que a existência de tratativas substanciais
com
diálogo genuíno entre as partes.

Nesse sentido:
“
A ilegalidade da greve deflagrada advém da ausência de exaurimento das negociações entre as partes, que ainda se encontravam ocorrendo quando do início da paralisação das atividades por tempo indeterminado
”

(N.U 1004877-17.2022.8.11.0000,
Márcio Vidal, S
eção de Direito Público, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 09/08/2023)

No tocante à comunicação prévia, o Ofício nº 062/2025, datado de 26
.
05
.
2025, comunicou a deflagração da greve para 28
.
05
.
2025, ou seja, com menos de 48 horas de antecedência, em desacordo com o prazo mínimo de 72 horas previsto no art. 13 da Lei n
.
7.783/1989 para atividades essenciais.

Quanto à essencialidade do serviço
,
o STF, ao
apreciar os
já falados
mandados de injunção (670, 708 e 712), assentou
que o
rol

de atividades essenciais previsto no
art. 10 da Lei n. 7.783/1989
é
meramente exemplificativo. Com base nesses precedentes, e
à luz dos
arts
. 205 e 227 da C
F -
que qualificam
o ensino como
direito fundamental e dever do Estad
o
-
, este Tribunal de Justiça
tem reconhecido que a educação se enquadra entre os serviços
públicos essenciais.

Nesse sentido:

“
[...]

a atividade de educação é serviço público essencial, ensejando a interpretação do disposto no artigo 10, incisos I a XI, da Lei nº. 7.783/89 como não sendo
numerus

clausus
, para efeito de regulamentação da greve de servidores públicos, possibilitando, desta forma, a aplicação do referido diploma legal à especificidade das relações existentes entre a Administração e seus servidores públicos, relação esta que não pode ser equiparada à relação entre particulares para tal finalidade.

Para o regular exercício do direito de greve devem ser observados os pressupostos, os requisitos e os limites legais, sendo que, enquanto não preenchidos estes, não há como aceitar o movimento paredista, sob pena de causar imensuráveis prejuízos a todas as pessoas que dependem dos serviços públicos, especialmente dos serviços considerados essenciais, como no caso sub examine, a educação.
”
(N.U 1017525-92.2023.8.11.0000,
A
ntonia
Siqueira Gonçalves, Seção
de Direito Público, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024)

No que concerne à manutenção de equipe mínima para garantir a continuidade dos serviços essenciais, embora o Sindicato requerido tenha alegado em sua contestação que "informou nos ofícios que manteria 30% dos profissionais em atividade, preservando serviços essenciais", não há nos autos comprovação documental dessa informação. O art. 11 da Lei n
.
7.783/1989 exige que os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores, de comum acordo, garantam, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

Ademais, a paralisação das atividades educativas em sua totalidade, como anunciado pelo Sindicato, afeta diretamente o direito à educação de aproximadamente 968 alunos da rede municipal, conforme informado pelo Município requerente, além de prejudicar o calendário escolar e eventos programados, como a Olimpíada de Matemática da UNEMAT.

Quanto às reivindicações da categoria, embora legítimas, não podem justificar a deflagração de um movimento paredista que não observe os requisitos legais.
Em hipótese
semelhante
à
dos
presente
s
autos,
este Tribunal firmou tese de que
“
A deflagração de greve no serviço público sem esgotamento das negociações, sem observância dos requisitos formais da Lei n. 7.783/1989 e com prejuízo à coletividade configura abuso de direito, autorizando sua cessação e o desconto dos dias não trabalhados, ressalvada compensação previamente ajustada.
”

(N.U 1005496-39.2025.8.11.0000, J
ones Gattass Dias, Se
ção de Direito Público, Julgado em 02/10/2025,
P
ublicado

no DJE 02/10/2025)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado n
a Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve para: 1) declarar a ilegalidade e abusividade da greve deflagrada

pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (SINTEP)
no Município de A
lto Paraguai, iniciada em 28 de maio de 2025; 2
) confirmar
,
em todos os seus termos, a decisão que deferiu a
tutela provisória;
3) autorizar o desconto dos dias não trabalhados pelos servidores participantes do movimento paredista, nos termos do Tema 531 do STF, salvo as exceções legais comprovadas; e 4) condenar o sindicato requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025